Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. REFERÊNCIA A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A regularidade da notificação para constituição do devedor pressupõe a existência de elementos mínimos de especificação da origem da divida, dentre eles a correta identificação do contrato. A alegação de que o número constante da notificação refere-se à numeração interna da instituição financeira é insuficiente para afastar a irregularidade, porquanto a parte contratante possui conhecimento apenas do número que consta do contrato assinado.